Tribunal: STF
Processo: RHC 236482
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 836.095/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. INTERPRETAÇÃO DO ART. 5º E DO ART. 11. EXECUTADO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS POSTOS NO DECRETO PARA OBTER O INDULTO. CUMPRIMENTO CONCOMITANTE DE PENAS POR CONDENAÇÕES DE ILÍCITOS NÃO IMPEDITIVOS E IMPEDITIVOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. REEDUCANDO QUE NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE A REPRIMENDA REFERENTE AO CRIME IMPEDITIVO (ART. 7º DO DECRETO). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a concessão de indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, e encontra restrições apenas na própria Constituição que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos.



    2. ‘Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade’ (AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).



    3. A correta interpretação a se dar no caso de concurso entre crimes previstos no caput do artigo 5º e crimes listados no artigo 7º (crimes impeditivos) deve ser aplicado o disposto no parágrafo único do artigo 11, segundo o qual ‘não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício’.



    4. No caso, embora o ora agravante tenha sido condenado nos autos pela prática de delito não impeditivo cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não ultrapassa 5 (cinco) anos, também resgata reprimenda relativa a condenações pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.11.343/2006, equiparado a hediondo, a qual não foi integralmente resgatada.



    5. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 56).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega que:



    “[...] o art. 5.º concede indulto aos crimes cuja pena máxima (individualmente considerados) não ultrapasse 5 anos. Ou seja, o único critério para a concessão do indulto é a pena máxima abstratamente cominada.



    Já o art. 11 determina a unificação e soma das penas para fins de aplicação das demais modalidades de indulto previstas no Decreto.



    Por uma razão lógica, essa determinação de unificação e soma de penas não se aplica ao indulto do art. 5.º, uma vez que são disposições logicamente incompatíveis. Afinal, a ‘unificação e soma das penas’ referem-se sempre às penas concretamente aplicadas, ao passo que o indulto do art. 5.º, como já dito, baseia-se exclusivamente na pena abstratamente cominada separadamente para cada delito — como, aliás, enfatiza o citado parágrafo único do art. 5º.



    Assim, está claro que a exigência de unificação/soma de penas (art. 11, caput) aplica-se somente às demais modalidades de indulto previstas no Decreto (arts. 1.º, 2.º, 3.º e 4.º), mas é inaplicável à hipótese de indulto do art. 5º.” (doc. eletrônico 66, p. 4).



    Subsidiariamente, sustenta que:



    “[...] ainda que se conclua que a restrição do art. 11 do Decreto é em tese aplicável também à hipótese de indulto do art. 5.º do mesmo Decreto, ainda assim não é caso de aplicação no caso concreto, porque ‘concurso de crimes’ não se confunde com ‘soma/unificação de penas’.



    Como já visto, no caso concreto o paciente foi condenado à pena de 1 ano de detenção pela prática do crime de posse de arma de fogo de uso permitido (autos n. 0002180-83.2018.824.0011).



    Como o crime em questão tem pena máxima em abstrato não superior a 5 anos e não está previsto no rol dos arts. 7.º e 8.º do Decreto, estão preenchidos os requisitos para a declaração do indulto, nos termos do art. 5.º do Decreto n. 11.302/2022.



    Porém, o paciente teve seu pedido negado com base no art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, sob a justificativa de que seria necessário o cumprimento integral da pena do crime impeditivo — uma vez que também cumpre pena por três crimes de tráfico de drogas (condenação nos autos n. 0002180-83.2018.8.24.0011, 0010559-22.2017.8.06.0052 e 0004925-12.2013.8.24.0011).



    A decisão, no entanto, está equivocada.



    Isso porque a condenação pelos crimes de tráfico de drogas (autos n. 0002180-83.2018.8.24.0011, 0010559-22.2017.8.06.0052 e 0004925-12.2013.8.24.0011) não decorre do ‘concurso de crimes’ com o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (autos n. 0002180-83.2018.824.0011), uma vez que os crimes foram apurados e processados em processos distintos.



    E o parágrafo único do art. 11 do Decreto estabelece de forma explícita que o indulto estará condicionado ao cumprimento da pena do crime impeditivo apenas nas hipóteses de haver concurso de crimes.” (doc. eletrônico 66, pp. 5-6).



    Requer, ao final:



    “[...] o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, aplicar o indulto previsto no art. 5.º do Decreto n. 11.302/2022 à condenação por posse de arma de fogo de uso permitido (autos n. 0002180-83.2018.824.0011) suportada pelo paciente, uma vez que o art. 11 do mesmo Decreto é inaplicável à hipótese do indulto prevista no art. 5.º (tópico 2.1), ou, subsidiariamente, porque a restrição do art. 11 do Decreto é aplicável apenas às hipóteses de concurso de crimes, e não às de mera soma/unificação de penas (tópico 2.2).” (doc. eletrônico 66, p. 8). 



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 80).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pelo improvimento deste recurso ordinário (doc. eletrônico 93).



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o recorrente.



    Os dispositivos em questão, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, possuem o seguinte teor: 



    “Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.



    Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.



    [...]



    Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:



    I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;



    II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;



    III - previstos na: a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997; b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998; c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006; d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;



    IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;



    V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;



    VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;



    VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e



    VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.



    § 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.



    § 2º As vedações constantes das alíneas ‘b’ e ‘d’ do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.



    § 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.



    [...]



    Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.



    Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.” (grifei)



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - TJSC, embora tenha reformado a decisão de primeira instância, manteve o indeferimento do indulto por fundamentos diversos, expondo o seguinte:



    “Contudo, ainda que seja ilegal a Decisão a quo por fundamentar o indeferimento do indulto na reincidência, tem-se que o Agravante não faz jus ao benefício, uma vez que não preenche os requisitos do art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022:



    Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.



    Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.



    No caso, o Agravante teve as penas unificadas em 15/8/2022, com a fixação do regime fechado, e da data-base (10/05/2018), conforme se verifica do sequencial 96.1, do SEEU.



    Ademais, segundo Relatório de Situação Carcerária, o Agravante tem reprimenda total a cumprir de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, pela prática de 04 (quatro) crimes, sendo 03 (três) crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (0002180-83.2018.8.24.0011, 0010559-22.2017.8.06.0052 e 0004925-12.2013.8.24.0011), e um delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (0002180-83.2018.8.24.0011), remanescendo, ainda, a cumprir 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias, dos quais 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias, são referentes aos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, delitos impeditivos à concessão do indulto.



    [...]



    Logo, ainda que por motivo diverso, o Agravante não faz jus ao indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022, já que ainda resgata penas referentes aos crimes impeditivos (tráfico ilícito de entorpecentes).” (doc. eletrônico 10, pp. 6-7; grifei).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, manteve essa orientação, assentando que:



    “Conforme apontado pelas instâncias ordinárias, o paciente não preenche todos os requisitos objetivos para a concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022, uma vez que o agravante tem ainda ‘a cumprir 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias, dos quais 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias, são referentes aos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, delitos impeditivos à concessão do indulto’ (e- STJ, fl. 98).



    A respeito, a Quinta Turma desta Corte Superior recentemente aprovou tese segundo a qual: ‘A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto).’” (doc. eletrônico 57, p. 3).



    A defesa apoia seu pedido no art. 5º do Decreto Presidencial em questão, o qual prevê a possibilidade de concessão de indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos. E, no parágrafo único do referido dispositivo, para o qual, para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada individualmente a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.



    Ocorre que o parágrafo único do art. 11 do referido Decreto veda expressamente a concessão de indulto às pessoas condenadas que ainda não tenham cumprido integralmente a pena por algum dos crimes impeditivos elencados no art. 7º, quando este for em concurso com o crime não impeditivo.



    Isso significa que, apesar de a pena aplicada ao paciente pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (processo 0002180-83.2018.8.24.0011) ser passível de indulto, a existência de penalidades (unificadas) ainda em andamento pelo delito de tráfico ilícito de drogas (processos 0002180-83.2018.8.24.0011, 0010559-22.2017.8.06.0052 e 0004925-12.2013.8.24.0011) - crime impeditivo previsto no art. 7º - impede a concessão do benefício, por força do caput do art. 11 do Decreto, de comando geral, assim redigido:



    “Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.”



    Com efeito, o paciente cumpriu, parcialmente, os requisitos objetivos previstos no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, não sendo merecedor, por conseguinte, do indulto natalino nele previsto. 



    No meu entendimento, são corretas as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual devem ser mantidas integralmente.



    Com essa mesma compreensão, registro a recentíssima decisão liminar proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente desta Suprema Corte, nos autos da SL 1.698-MC/RS, assim ementada: 



    “DIREITO PENAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. INDULTO NATALINO.



    1. Pedido de suspensão de liminar formulado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS), para que seja determinada a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos habeas corpus 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022, no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material.



    2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio STJ, e também pelo STF, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que estes não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto).



    3. O efeito prático do novo entendimento do STJ é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V).



    4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto.



    5. Liminar concedida para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos habeas corpus 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774, ad referendum do Plenário desta Corte.“ (DJe de 8/1/2024).



    Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator